Tribunal: TCU
Processo: 012.234/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Programa Farmácia Popular do Brasil (no da TCE no sistema: 1422/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2592/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em desfavor do Empreendimento Farmacêutico Santa Fé Ltda., solidariamente com Rubens Guilherme Dantas, Rafael Fernando de Oliveira Dantas e Rosemberg de Oliveira Dantas, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, originários do Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público, às peças 73 a 76; Considerando que em 29/6/2018 se identificou ato interruptivo da prescrição intercorrente, relativo à produção do Relatório do Tomador de Contas Especial 133/2018 (peça 63), e que apenas em 24/6/2022 se produziu o ato interruptivo seguinte, concernente ao Relatório de Auditoria do Controle Interno 1422/2022 - CGU (peça 66), com o transcurso de prazo superior a três anos entre a produção de cada documento; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, por unanimidade, com base no art. 143, inciso I, alínea "c" do Regimento Interno do Tribunal, c/c art. 8o e 11 da Resolução-TCU no 344/2022, em reconhecer a prescrição intercorrente dos fatos apurados no presente processo, arquivar os presentes autos, e informar os responsáveis e o Fundo Nacional de Saúde o teor da presente decisão, de acordo com os pareceres juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 012.234/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Empreendimento Farmaceutico Santa Fe Ltda (70.315.106/0001-60); Rafael Fernando de Oliveira Dantas (XXX.466.464-XX); Rosemberg de Oliveira Dantas (XXX.632.824-XX); Rubens Guilherme Dantas (XXX.675.407-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.